Tribunal: TJSP
Processo: 2178952-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática que negou provimento ao recurso – Razoabilidade – Manejo de 03 (três) embargos de declaração pela agravante que tumultuaram o regular andamento do processo, impedindo o decurso do prazo das determinações impostas pelo Magistrado – Pena imposta à agravante como litigante de má-fé que deve ser mantida – Decisão mantida – Recurso não provido.